Tribunal: TJDFT
Processo: 0701476-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0701476-31.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: SEBASTIAO RANGEL 99803437704 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia-DF que, nos autos da ação de busca e apreensão que move em desfavor de SEBASTIÃO RANGEL, desconsiderou a mora constituída e determinou emenda à inicial. Em petição de id 27222594, o agravante requer a DESISTÊNCIA do recurso interposto. Observado o disposto no Art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado pela parte agravante, conforme petição mencionada. Publique-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 12 de julho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator